Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711699-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON TEIXEIRA BELEM AGRAVADO: MASTER MEDICAL BRASILIA CLINICA DA SAUDE SEXUAL MASCULINA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Robson Teixeira Belém contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0709488-83.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque a questão demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório. (...).” Nas razões recursais, o Agravante narra que firmou com a Agravado contrato para a fabricação de um medicamento manipulado, mas sofreu reações adversas. Esclarece que o pagamento foi estipulado da seguinte forma: “R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente à realização de exame solicitado pela Requerida e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de entrada. O restante do pagamento, no valor de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais), seria realizado por meio de 10 (dez) cheques nominais, no valor de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) cada, emitidos contra o Banco Bradesco, Agência 1842, Conta 103163-5.” Aduz que pagou o exame (R$ 120,00), a entrada (R$ 450,00) e os três primeiros cheques (R$ 645,00 cada). Acrescenta que solicitou a rescisão do contrato e a devolução dos valores, porém, a Agravada não aceitou e exigiu a multa por descumprimento do contrato e se negou a devolver os cheques restantes (no 000004 a no 000010). Alega que a decisão agravada não avaliou adequadamente os requisitos da tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender imediatamente a exigibilidade dos cheques ns. 000004 a 000010, determinar a indisponibilidade dos valores pagos até o momento e impedir a cobrança da multa contratual de R$ 3.200,00. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam imediatamente suspensos os efeitos do contrato, ou seja, a exigibilidade do pagamento dos valores acordados e da multa por inadimplemento contratual, bem como a retenção dos valores já pagos. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Na origem, o Agravante (autor) pretende anular/rescindir o contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes, sob o fundamento de ineficácia do tratamento e do surgimento de reações adversas. Na fase inicial em que se encontra a lide não é possível analisar as especificidades da relação contratual, sendo necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Conforme pontuou o Magistrado, “a questão demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório”. E mais, o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a mencionar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos. Assim, tal qual o eminente juiz prolator da decisão agravada, considero ausentes os requisitos da tutela de urgência, sendo necessária dilação probatória para o exame das irregularidades alegadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora